Tribunal: TJMT
Processo: 1003502-09.2023.8.11.0044
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003502-09.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IGOR FERNANDES GONCALVES - CPF: 060.688.361-42 (APELANTE), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL FRANCA CORREA - CPF: 984.391.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN CARLOS DA GUIA PAIVA - CPF: 007.977.724-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DO
APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
,
DA LEI N. 11.343/06
.
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.

NÃO
ACOLHIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
.
DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
2.
ALMEJADA
APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE
.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADA
. 3. REQUER O RECONHECIMENTO E INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA APLICOU ANTERIORMENTE.4
. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME APLICADO PARA O REGIME ABERTO. INVIÁVEL. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS E UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA.5
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. É imperiosa a manutenção da condenação
do
apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos
são lícitos e
demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a foi apreendida. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação
do apelante
, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

2.
Impossível a aplicação da pena base no mínimo legal quando regularmente negativada uma circunstância judicial.
Aliás
,

o cometimento do crime na presença do filho menor
merece
maior reprovabilidade e justifica a negativação das circunstâncias do crime.

3. O recorrente carece de interesse recursal ao pugnar a aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que a benesse foi reconhecida e aplicada na sentença condenatória.

4.
É impossível a fixação de
regime
aberto ao apelante, visto que fo
i
condenado à pena superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, especialmente por conta valoração pejorativa da
s circunstâncias do crime
.

5.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Igor Fernandes Gonçalves

contra a sentença prola
tada nos autos da Ação Penal n.
1003502-09.2023.8.11.0044
, pelo Juízo da
1
ª Vara
de

Paranatinga
/MT, condenando-o
à pena 5 (cinco) anos
, 2 (dois) meses e 15

(quinze) dias

de reclusão, a ser cumprida
em regime inicialmente
semiaberto
e
525
(quinhentos
e vinte cinco
) dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de tráfico de droga
s
(art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06).

Igor Fernandes Gonçalves
,
nas razões vistas
no ID
232059663
,
p
ostula
sua
absolvição
, sob argumento de ausência de provas para manter a condenação
.
Subsidiariamente,
requer a fixação da pena-base no mínimo legal;

a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e a imposição do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
236324654
, o Ministério Público colima o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
242831159
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
vista
no ID
215586569
, narra os fatos desta forma:

[...]
FATO

No dia 22 de novembro de 2023, por volta das 06h05min, em uma residência particular localizada na Rua
Eloi
Alvez do Nascimento, n. 11 Bairro Cohab Tereza Dalla Nora, no Município e Comarca de Paranatinga/MT, o denunciado IGOR FERNANDES GONÇALVES, agindo com consciência e vontade, tinha em depósito e guardava consigo, para fins de comércio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, drogas capazes de causar dependência física e psíquica, consistentes em duas porções de cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha; uma das porções, acondicionada em pote de vidro transparente hermeticamente fechado, pesava 39,34g; a outra, envolta em fragmento de fita adesiva azul e plástico filme fechada por dobradura do próprio plástico, pesava 496,78 gramas; sendo substância de uso proscrito no país, nos termos da Portaria n.º 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e conforme devidamente descrito no Laudo Pericial de ID 135834418.

DESCRIÇÃO DO FATO

Conforme se extrai das investigações policiais compiladas no Relatório de Investigação n. 2023.12.12720 (ID 135834430), foi deflagrada a operação Héracles autorizada pelo juízo no núcleo de inquéritos policiais - NIPO - gerando o mandado de busca e apreensão nº 1002907-10.2023.8.11.0044 e mandado de prisão nº 1002907-10.2023.8.11004.01.0013-26, que tinha como alvo a pessoa de Igor Fernandes Gonçalves. No cumprimento dos supracitados mandados, a equipe da Polícia Civil apreendeu com o denunciado, além da grande porção de entorpecente acima descrita, vários aparelhos celulares, papel filme para abalo da substância, 02 (duas) balanças digitais de precisão, um caderno contendo anotações de movimentações de venda de drogas, comprovantes de depósitos bancários e uma
quantia em dinheiro
em notas de pequenos valores.
[
...]

De início, faz-se imperioso salientar que a prisão em flagrante do apelante e apreensão das drogas foi decorrente do
mandado de busca e apreensão n. 1002907-10.2023.8.11.0044 e mandado de prisão n. 1002907-10.2023.8.11004.01.0013-26, que tinha como alvo
o
apelante, quando foi deflagrada a operação Héracles autorizada pelo juízo no núcleo
de inquéritos policiais - NIPO
.

Logo, na hipótese não existe qualquer nulidade nas provas legalmente produzidas
, e a alegação da defesa de que
“não há nos autos qualquer narrativa acerca de investigação prévia, monitoramento ou campanas no local, tampouco menção à eventual movimentação de pessoas na residência, típica de comercialização de entorpecentes. Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local
.”, não merece acolhimento.

Além disso, observa-se que a
existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
215590154
)
;
boletim de ocorrência (ID
215590167
); termo de exibição e apreensão (ID
215590169
)
;

L
audo
P
ericial n.

512.3.10.9871.2023.148767-A01
; bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar
dele afirmar que é apenas usuário e que não cometeu o crime de tráfico,
não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o
cometimento do crime de tráfico
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela
condenação.

Com efeito, a testemunha Allan Carlos da Guia Paiva, investigador da polícia civil,
em juízo
, narrou que se recorda da operação Héracles, e que em cumprimento ao mandado de prisão e de busca na residência do denunciado, foi achado uma porção de substância análoga a maconha; indagado se recorda do vidro transparente hermeticamente fechado e outro fragmento com fita azul e plástico filme, a testemunha confirmou que se recordava; que se recorda dos celulares encontrados na residência, juntamente com cadernos de anotações e balanças de precisão. Que no momento da prisão se encontrava na residência o acusado Igor, sua mãe e seu padrasto; que não viu um bebê dentro da casa, e que todos os celulares foram pegos dentro da casa.

A testemunha Rafael França Correa, investigador da polícia civil,
em juízo,
relatou que se recorda da operação Héracles e que foram escalados para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, quando adentraram a sua residência, estava fechada a casa, dado voz, verbalizado com quem estava no interior da residência,
eles
não responderam ao chamado, sendo necessário adentrar na casa abrindo o portão e, ao entrarem dentro de um dos cômodos da residência onde o
apelantes
dormia, foram encontrados droga, maconha, papelotes acoplados em sacolas plásticas, diversas anotações, bem como transferências bancárias, possivelmente movimentações, caracterizando que
ele
trafica, faz uso de tráfico, mercancia de drogas naquela região.
Afirmou, ainda, que n
ão pode
ria
adentrar muito porque não foi ele quem fez o levantamento
e
investigou o acusado, mas, em síntese, pode afirmar que esses itens aí foram encontrados dentro da residência em
poder do apelante
.

Como se sabe, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

A propósito, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL - DENÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DA DEFESA - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - CONVERSAS EXTRAÍDAS DE QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO - PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NO TRÁFICO DEMONSTRADA - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO) PELO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR - PENA REDIMENSIONADA - RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO, APELO MINISTERIAL PROVIDO E CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Não merece prosperar a tese defensiva de ausência/insuficiência de provas, se devidamente demonstrado pelos depoimentos policiais, associados às conversas extraídas da quebra de sigilo telefônico e à apreensão de porções de cocaína – fracionadas para a comercialização –, 2 (duas) balanças de precisão e R$ 2.294,00 (dois mil duzentos e noventa e quatro reais) em espécie, que o apelante participava do tráfico ilícito de entorpecentes
.

São válidos os depoimentos prestados por policiais, como in
casu
, em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações - função de tamanha relevância - para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos
.

Ausentes indícios de que existam motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, os testemunhos de agentes policiais são aptos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

O c. Superior Tribunal de Justiça compreende que o aumento para cada agravante deve ser realizado na fração de 1/6 (um sexto), sendo que “o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado” (
AgRg
no REsp n. 2.124.779/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024).

Ausente fundamentação concreta para a exasperação em patamar inferior ao paradigma, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da agravante da reincidência (Código Penal, art. 61, I), nos moldes da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 0003219-95.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30
.
07
.
2024,
Publicado
no DJE 02
.
08
.
2024)

Destacamos

As testemunhas arroladas pela defesa não presenciaram a ocorrência
, assim como também
não souberam dizer sobre a existência do crime em discussão.

De fato,
a testemunha
Sra

Adenis
da Costa
, em juízo, afirmou, em síntese, que nunca ouviu falar se o acusado era traficante ou usuário de drogas ou se pertence a alguma facção, só está surpresa, pois nunca ouviu falar nada, nem dele nem da família dele.

Igualmente, a testemunha
Daniel Ambrósio de Oliveira
, em juízo, também relatou que nunca ouviu falar nada do apelante; nem de briga nem de problema nenhum; que do conhecimento dele sempre foi tranquilo; que nunca ouviu falar se as pessoas da família do acusado são pessoas agitadas ou que fazem
fofocas
; que nunca ouviu falar se o acusado era traficante de drogas ou se pertencia alguma facção criminosa lá no bairro
.

Da mesma forma, a testemunha
Gilson Rodrigues Ferreira
, em juízo, narrou que é padrasto do acusado, casado com a mãe do acusado há 16
(dezesseis)
anos; que sempre foi uma pessoa boa e que nunca tiveram desavenças, que é calmo; que residem na casa, ele, a mãe do acusado e o acusado; que o acusado tem dois filhos, um de 8 anos e o outro de 1 ano e
6
meses; que o filho mais novo reside junto com eles. Que a mãe da criança foi embora há mais de anos
; q
ue desconhece se o acusado é usuário de drogas
;
que trabalham juntos de pedreiro.

Portanto, fica clarividente que não
existem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente
autoria do crime
ao
s
apelante
s
, daí por que as alegações dos referidos agentes da lei não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada pelo
s

dois irmãos
, que, aliás, confess
aram
ser usuário
s
de entorpecentes. Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade do alucinógeno, impõe-se concluir que não há elementos para proceder a absolvição almejada neste recurso.

Sendo assim, sem embargo de
Igor Fernandes Gonçalves
ter alegado que é apenas usuário de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do entorpecente apreendido, uma vez que, como dito linhas volvidas, os policiais já tinham conhecimento prévio de que o apelante tinha envolvimento com o comércio malsão, não havendo, por isso, qualquer dúvida de que o recorrente cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Se isso não bastasse, deve ser salientado, também, que
o fato do recorrente ser usuário não afasta a traficância e,
para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por outro lado
, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de pr
ovar a traficância exercida
por Igor
, ao contrário dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação
desse
apelante pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Noutro turno
,
a defesa do apelante requer (i)
fixação da pena-base no mínimo legal;
(
ii
)
a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; e
(
iii
)

a imposição do regime aberto para o início do cumprimento da pena
, sobre os temas a sentença condenatória consignou que:

[...]
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL, COMBINADO COM O ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006.

Insta mencionar que o artigo 42 da Lei n. 11343/06 é expresso em estabelecer que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto.
No caso em apreço, o réu foi preso com substância que apresentou resultado positivo para a presença de maconha, vários aparelhos celulares,
duas unidades de rolos de plásticos filme
, duas balanças digitais, dois cadernos contendo anotações de movimentações e quatro comprovantes de depósitos bancários
. No entanto, estas circunstâncias já foram valoradas para, em concurso com outras circunstâncias do caso concreto, reconhecer o privilégio, no entanto, adotando-se a fração mínima de diminuição, razão pela qual não serão sopesadas nesta fase da dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria, imperiosa a análise da
culpabilidade
do condenado. Esta, como elemento da individualização da pena, tem sido
melhor
entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado. As provas produzidas nestes autos revelam que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Sobre os
antecedentes
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulou que, aqui, só há valoração negativa cabível quando houver prévia condenação penal transitada em julgado que não sirva como critério para caracterizar a reincidência. Não foram localizadas outras condenações criminais em desfavor do agente. A
conduta social
é
melhor
compreendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, desde que não se confunda com os antecedentes e a reincidência. Considerando que poucos elementos foram coletados, deixo de valorá-la. A
personalidade do réu
, para efeitos de individualização da pena é algo mais afeto à Psicologia, Psiquiatria, Biologia e pouco se relaciona com o Direito, pois, para caracterizar a personalidade do réu, devemos mergulhar em seu interior para encontrar sua maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior. Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la. Os
motivos do crime
exigem a demonstração do porquê da conduta criminosa e, nesse aspecto, ficou evidenciado durante a instrução processual, que o condenado agiu apenas com finalidade que o tipo penal, por si só, já pune e, desse modo, nada há a ser valorada nesse quesito.
As circunstâncias do crime são consideradas o modo de agir do agente, os elementos da conduta que influencia a gravidade da ação. Observo que as circunstâncias são especialmente graves, haja vista que o acusado praticava o ilícito na residência onde morava com sua família, inclusive, onde residia seu filho pequeno. Demonstrando maior ousadia na prática delituosa, além de submeter a riscos seus familiares e seu próprio filho, que à época ainda era um bebê
.
As consequências do crime
são normais à espécie. Por fim, não há registro quanto ao comportamento da vítima porque elas não foram identificadas. Dessa maneira, analisando as circunstâncias acima,
fixo a pena base em 6 anos e 3 meses de reclusão e 630 dias-multa.

ATENUNANTES E AGRAVANTES

Não se faz presente nenhuma das circunstâncias previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66, razão pela qual mantenho a pena intermediária em 5 anos e 500 dias-multa.

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena.
No presente caso, conforme já exposto na fundamentação,
o réu faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado
,
razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 05 (cinco) anos,
02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto
.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Em razão do quantum da pena a que foi condenado, o réu não faz jus a substituição da pena.

DETRAÇÃO

Com fundamento no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, o juiz prolator de sentença condenatória, quando o condenado estivar preso cautelarmente em função de atos atrelados ao crime objeto do processo sentenciando, deve detrair, para efeitos de determinação de regime de cumprimento de pena, o tempo que o condenado permaneceu preso. O réu está preso desde o dia 22/11/2023, ou seja, há quatro meses. No entanto, o tempo de cárcere não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena, que continua superior a 4 anos.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Considerando a imposição do regime semiaberto para início de cumprimento da pena, deve ser evitado que o agente aguarde o trânsito em julgado da condenação em situação mais gravosa do que aquela estabelecida para o cumprimento definitivo [...]

Com efeito, o pleito para
fixação da pena-base no mínimo legal
, não merece acolhimento. Isso porque,
do trecho da sentença parcialmente transcrito, observa-se que a sentenciante negativou regularmente as circunstância
s
do crime, aplicando, inclusive, a fração de aumento justa, proporcional e aceita
pela jurisprudência.

Realmente, o fato de cometer
crime dentro da própria residência, na presença do seu
filho bebê, merece maior ce
nsurabilidade, sobretudo em razão do perigo causado e das consequências para a criança ainda em desenvolvimento.

E com relação a fração aplicada, destaca-se que
não
existe um critério aritmético rígido para a fixação da pena-base, sendo admissível a utilização de diferentes frações, desde que devidamente fundamentadas e respeitados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No presente caso,
como dito anteriormente,
o magistrado justificou de forma adequada a elevação da pena-base, destacando a maior reprovabilidade da conduta, uma vez que
crime aconteceu dentro da própria residência, na presença do seu filho bebê ainda em desenvolvimento,
fator que indica maior gravidade dos
fatos. Assim,
considerou o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima do
tráfico
[entre
15
e
5
anos] e, sendo 8 circunstâncias judiciais, aplicou 1/8 de
10
anos, que corresponde ao aumento de
1 (um) ano e 3
(
três
) meses.

Tal critério empregado, relativo ao espaço de mobilidade da pena, é aceito pela jurisprudência, não se revelando nenhuma ilegalidade. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“
Sobre o cálculo da pena base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. No caso, levando em conta a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se proporcional o aumento da pena em 1 ano, até mesmo porque é exatamente esse o patamar de aumento correspondente a 1/8 calculado sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito (1 a 4 anos).

(
STJ,
A
gRg
no HC n. 801.715/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17
.
4
.
202
3,
DJe
de 24
.
4
.
2023.)

Logo, não há razão para a revisão da dosimetria da pena-base, uma vez que a decisão do magistrado observou os princípios legais e a jurisprudência.
Ademais, salienta-se que na segunda fase dosimétrica existe um erro material na sentença, pois, ausente qualquer atenuante e agravante, a pena seria de
6 anos e 3 meses de reclusão e 630 dias-multa
e não de 5 (cinco) anos conforme consta na redação.

Noutro momento, a
defesa requer, também,
a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
, entretanto, observa-se que a ausência de interesse recursal, uma vez que a minorante foi reconhecida e aplicada
à
fração de 1/6 (um sexto), sob argumento de que
“
No caso em apreço, o réu foi preso com substância que apresentou resultado positivo para a presença de maconha, vários aparelhos celulares, duas unidades de rolos de plásticos filme, duas balanças digitais, dois cadernos contendo anotações de movimentações e quatro comprovantes de depósitos bancários
. No entanto, estas circunstâncias já foram valoradas para, em concurso com outras circunstâncias do caso concreto, reconhecer o privilégio, no entanto, adotando-se a fração mínima de diminuição, razão pela qual não serão sopesadas nesta fase da dosimetria.

Por conseguinte, o pedido para
a imposição do regime aberto para o início do cumprimento da pena
, também não merece prosperar, tendo em vista o quantitativo de pena aplicada e a existência de uma circunstância judicial negativa, nos termos do art.
33, § 2º, b e c, c/c § 3º, do Código Penal,

Posto isso, em consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Igor Fernandes Gonçalves
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024